Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707220-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON SIQUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV, CPC. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. PECUÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito. 2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 4. Não há nos autos documentos que demonstrem gastos extraordinários ou demais descontos realizados em folha, a fim de fundamentar a redução do percentual fixado ou o não cabimento da penhora. Por outro lado, considerando que o devedor ofereceu como garantia ao credor 200 (duzentas) cabeças de gado, presume-se a existência de outra fonte de renda, ligada à pecuária, o que autoriza a majoração da penhora mensal para 20% (vinte por cento) dos proventos do devedor, sem que isso enseje o comprometimento do mínimo existencial. 5. Recurso da Curadoria Especial desprovido. Recurso do credor parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não merecem relativização as regras referentes à impenhorabilidade de verbas salariais, uma vez que a constrição, no caso, não se destina ao pagamento de natureza alimentar. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012